Tribunal: TJBA
Processo: 8033288-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8033288-11.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR/BA PROCESSO DE 1º GRAU: 0070529-61.2002.8.05.0001 IMPETRANTES: VIVALDO DO AMARAL ADÃES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI E PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA PACIENTE: VALNEI SERAFIM DE SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE RELATORA: DESA. INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA COM REGIME FECHADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado, à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, por sentença transitada em julgado. Mandado de prisão pendente de cumprimento. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a expedição do mandado de prisão definitiva, após o trânsito em julgado, configura constrangimento ilegal; e (ii) saber se é possível a concessão de prisão domiciliar em sede de habeas corpus antes do início da execução penal, em razão de doença grave e idade avançada do condenado. III. Razões de decidir 3. A expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado de sentença condenatória, em que foi estabelecida pena a ser cumprida em regime inicial fechado, constitui ato obrigatório e não configura constrangimento ilegal. 4. O pedido de prisão domiciliar deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, após a captura do réu, não sendo cabível na via do habeas corpus. 5. A alegação de enfermidade e idade não autoriza a apreciação do pedido pela via do habeas corpus, por exigir instrução probatória, além de caracterizar supressão de instância. IV. Dispositivo 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8033288-11.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador - BA, tendo como impetrantes Vivaldo do Amaral Adães e outros e como paciente Valnei Serafim de Souza. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente o Habeas Corpus e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8033288-11.2025.8.05.0000